Tribunal: TJDFT
Processo: 0752972-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ASSEFAZ - FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA (agravante/exequente), contra decisão proferida (ID 179569313, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0730346-25.2017.8.07.0001, proposto em face de PRYSCILLA DE FATIMA CURADO E SILVA (agravada/executada), que determinou que a Coordenação de Recursos Humanos do Ministério da Economia suspenda o bloqueio mensal de 30% (trinta por cento) sobre os proventos da agravada/executada. Em suas razões recursais (ID 54388879), o agravante/exequente afirma que o juízo a quo deferiu, em abril de 2019, em razão da leniência da parte executada em honrar o pagamento, bem como pelo fato da ausência de bens e de valores como identificado nos sistemas ERIDF, REANJUD e INFOJUD, a penhora salarial no percentual de 30% (trinta por cento) do rendimento da executada, até a quitação dos valores. Alega que não merece prosperar a decisão combatida que reviu a suspensão outrora implantada e determinou que a Coordenação de Recursos Humanos do Ministério da Economia suspenda o bloqueio mensal de 30% (trinta por cento) sobre os proventos da agravada/executada. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja deferida a penhora até a plena quitação dos valores; e, alternativamente, a penhora de salário no importe de 30% (trinta por cento) sobre os vencimentos da agravada. Preparo (ID 54391189). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, pelas seguintes razões. De um lado, há a decisão que determinou que a Coordenação de Recursos Humanos do Ministério da Economia suspenda o bloqueio mensal de 30% (trinta por cento) sobre os proventos da agravada/executada. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito do agravante/exequente, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora para deferir o pedido liminar, uma vez que a continuidade do feito não implica em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto a decisão combatida mostra-se perfeitamente reversível. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.